Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA. CONDOMINIO MISTO. UNIDADES. RESIDENCIAL E COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMUM POR SE TRATAR DE LOJA COMERCIAL AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDIVISÃO. UNIDADE COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
3. No Condomínio edilício constituído por unidades residenciais e comerciais, o proprietário das lojas que fazem parte do empreendimento é responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais, nos termos dispostos na Convenção Condominial, nas Atas de Assembleias e no art. 1.336, inciso I, do Código Civil.
4. Havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de o proprietário das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação daquele ao pagamento dos débitos condominiais.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.